Tribunal: TCU
Processo: 011.548/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7308/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.548/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto César Xavier da Silva (CPF XXX.140.424-XX); Bruno Filipe Luna Alves Pinto (CPF XXX.771.104-XX); Daniel Buriti da Costa (CPF XXX.980.934-XX); Erika Emmanuelly Barbosa Correia (CPF XXX.980.714-XX); Evelyn de Siqueira Feitosa (CPF XXX.465.124-XX); Gisele Mayara de Lima Assunção (CPF XXX.065.264-XX); Ially Ferreira Silva (CPF XXX.787.224-XX); Juliana Maria da Silva (CPF XXX.464.624-XX); Rafael Pereira da Costa (CPF XXX.372.634-XX) e Rodrigo Pereira da Silva (CPF XXX.453.264-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.